Tribunal: TJMT
Processo: 1011642-96.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011642-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DAVIDSON TRINDADE - CPF: 191.344.286-15 (ADVOGADO), HELI TEODORO ASSUNCAO - CPF: 010.024.736-91 (AGRAVANTE), EDSON DE SOUZA SEVERINO - CPF: 148.070.416-49 (AGRAVADO), ABINAILHO NUNES GARCIA registrado(a) civilmente como ABINAILHO NUNES GARCIA - CPF: 360.892.066-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução. Preliminar. Intempestividade. Afastada. Arrematação de Imóvel Pelo Exequente. Dispensa da Exibição do Preço. Existência de Outro Credor com Penhora Anterior e Direito de Preferência. Possibilidade Excepcional Diante das Particularidades do Caso.
Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de instrumento interposto em virtude de decisão que afastou a exigência de exibição do preço da arrematação e demais providências legais por parte do exequente, por ele ter sido o próprio arrematante do bem penhorado.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é admissível dispensar o exequente arrematante da exibição do preço da arrematação, quando há pluralidade de credores com penhora sobre o bem, sendo um deles detentor de direito de preferência.

III. Razões De Decidir

3. Preliminar de intempestividade rejeitada, uma vez que o Recurso foi interposto no prazo legal e após a ciência inequívoca da decisão pelo Agravante.

4. Nos termos do artigo 690-A do CPC/73 (art. 892, § 1º, do CPC), dispensa-se a exibição do preço da arrematação quando o arrematante é o próprio exequente e quando o valor do bem não exceder seu crédito. Essa dispensa, contudo, não se aplica quando há pluralidade de credores com penhora sobre o mesmo bem, especialmente se houver reconhecimento judicial de preferência de outro crédito.

5. No caso, embora tenha sido reconhecido o direito de preferência de terceiro credor com penhora anterior, a arrematação recaiu sobre apenas 50% do bem, permanecendo a outra metade disponível e suficiente para garantir o crédito preferencial.

6. Inexistindo valor excedente à época da arrematação e havendo crédito remanescente em favor do exequente, não se impõe a exigência de depósito adicional.

IV. Dispositivo E Tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “Havendo pluralidade de penhoras, a regra geral exige a exibição do preço pelo arrematante, salvo se o patrimônio remanescente garantir integralmente o crédito preferencial.”

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, art. 690-A, § 2º; CPC/2015, arts. 892, § 1º, e 901, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 669.406/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 26.10.2010, DJe 05.11.2010.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011642-96.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Heli Teodoro Assunção
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos da
Carta Precatória n. 0000632-81.2009.8.11.0049

extraída da Execução n. 0129048-48.1996.8.13.0702
proposta por
Edson de Souza Severino.

O Juiz singular

acolheu os Embargos de Declaração opostos pelo Agravado e afastou as exigências anteriormente impostas quanto à expedição do auto de arrematação do imóvel.

O Agravante alega que o Agravado não está dispensado de exibir o preço da arrematação, pois há outros credores, inclusive com crédito preferencial e, por essa razão se mantém essa exigência.

Argumenta que o valor arrematado supera o crédito do Agravado, o que impõe o depósito da diferença, nos termos do art. 892, § 1º, do CPC.

Com base nessas afirmações, pleiteia o provimento do Recurso e a reforma da decisão, a fim de que seja declarada a ineficácia da arrematação.

Subsidiariamente, requer a intimação do Agravado para

que ele pague a diferença, relativa ao valor que excede ao seu crédito, devidamente atualizado.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 290528899).

Contraminuta juntada no Id. 291535869, no qual o Agravado alega, em sede preliminar, a intempestividade do Recurso e busca a condenação do Agravante por ato atentatório a dignidade da justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (INTEMPESTIVIDADE RECURSAL)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em sede preliminar, o Agravado suscita a intempestividade do Recurso. Sustenta que a intimação da decisão agravada ocorreu em 21/02/2025, razão pela qual a interposição do Agravo em 09/04/2025 teria se dado fora do prazo.

No entanto, nas razões do Recurso, o Recorrente afirma que seu advogado não foi intimado da decisão agravada, apesar de ter juntado a procuração nos autos da Carta Precatória. Alega que tomou ciência da decisão apenas em 31/03/2025 e que, por essa razão, a interposição do Agravo em 09/04/2025 seria tempestivo.

Dessa forma, considerando que não há registro de intimação anterior válida no sistema e que a ciência inequívoca da decisão agravada ocorreu em 31/03/2025, a interposição do Recurso em 09/04/2025 deve ser reconhecida como tempestiva, nos termos do art. 1.003, § 5º, do CPC.

A propósito: "Segundo a teoria da ciência inequívoca, em observância do princípio da instrumentalidade das formas, considera-se comunicado o ato processual, independentemente da sua publicação, quando a parte ou seu representante tenha, por outro meio, tomado conhecimento do processado no feito" (AgInt no AREsp n. 2.130.733/SP , relatora Ministra Nancy Andrighi , Terceira Turma, julgado em 24.10.2022, DJe de 26.10.2022).

Ante o exposto,
rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Carta Precatória extraída da Ação de Execução n. 0129048-48.1996.8.13.0702, ajuizada por
Edson de Souza Severino
, oriunda da 9ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia/MG, visando o praceamento de 50% (cinquenta por cento) dos imóveis penhorados, de matrículas n. 2.931 e 2.932, de titularidade do agravante
Heli Teodoro de Assunção
.

Em 05/11/2009, os referidos 50% (cinquenta por cento) dos imóveis foram arrematados pelo próprio exequente, aqui agravado, Edson de Souza Severino.

No entanto, o cumprimento da Carta Precatória foi suspenso em razão da propositura dos Embargos à Arrematação n. 0002299-05.2009.8.11.0049 e da Ação Declaratória de Nulidade de Arrematação n. 0000753-41.2011.8.11.0049, esta última, ajuizada por Juarez José Lopes de Macedo, credor com penhora anterior.

Os Embargos à Arrematação tiveram sua petição inicial indeferida.

Já a Ação Declaratória de Nulidade de Arrematação foi julgada improcedente. Na sentença, o Juiz singular reconheceu o direito de preferência do credor com arresto anterior (Juarez José Lopes de Macedo), mas ressalvou que esse direito não era capaz de comprometer a validade da arrematação, notadamente porque apenas 50% (cinquenta por cento) do bem foi arrematado, permanecendo disponível a outra metade, suficiente para satisfazer integralmente o crédito preferencial.

Com o trânsito em julgado das Ações, houve a retomada dos atos expropriatórios. O Agravado/exequente requereu a expedição da carta de arrematação, ocasião em que o Juiz singular condicionou a expedição à comprovação das exigências previstas no art. 901, §§ 1º e 2º, do CPC, dentre as quais o depósito ou prestação da garantia do valor da arrematação, o pagamento da comissão do leiloeiro e do imposto de transmissão.

O Agravado opôs Embargos de Declaração. Alegou que, por ser o próprio exequente e único credor com penhora sobre o bem arrematado, estaria dispensado de exibir o preço da arrematação. Sustentou que não era devida a comissão de leiloeiro, já que o leilão foi conduzido por oficial de justiça, tampouco as demais despesas indicadas.

O Juiz singular acolheu os Embargos de Declaração e afastou todas as exigências anteriormente impostas. Ressaltou que o Exequente (Agravado) é arrematante e único credor, por isso dispensado de exibir o preço da arrematação.

Ao final, reconheceu que o auto de arrematação já havia sido expedido (Id. 60231290 - Pág. 42.) e não havia pendências processuais.

Esta é a matéria devolvida ao Tribunal.

O Agravante se insurge quanto à dispensa da exigência de exibição do preço da arrematação pelo Agravado/Exequente.

Alega que há pluralidade de credores com garantia real sobre o mesmo bem arrematado, sendo um deles com direito de preferência reconhecido judicialmente, de modo que a isenção de exibição do preço não seria aplicável.

Ressalta que não houve comprovação de pagamento da arrematação ou de caução, mesmo após tantos anos, o que compromete a regularidade e a eficácia dos atos expropriatórios.

Além disso, argumenta que o valor da arrematação (R$ 280.000,00) excedeu consideravelmente o crédito do Agravado (R$ 152.445,89), o que atrairia a obrigação de depósito da diferença no prazo de 3 dias, o que não foi feito.

A controvérsia, portanto, restringe-se à possibilidade de se dispensar o exequente/arrematante (Agravado) da exibição do preço da arrematação quando há pluralidade de credores com penhora sobre o mesmo bem, com direito de preferência.

Inicialmente, é importante destacar que a arrematação ocorreu em 05/11/2009, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. À época, o artigo 690-A, § 2º, já estabelecia que, sendo o exequente o arrematante e único credor, estaria dispensado de exibir o preço, salvo se houver valor excedente em relação ao seu crédito, hipótese em que deverá depositar a diferença em até 3 dias. A mesma lógica foi mantida no atual artigo 892, § 1º, do CPC/2015.

No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob a vigência do CPC/73, já assentava que essa dispensa não se aplica quando houver outros credores com penhora sobre o mesmo bem, especialmente se houver preferência reconhecida.

A propósito:

A regra do art. 690, § 2º, do CPC, segundo a qual o credor que arrematar não está obrigado a exibir o preço, não possui aplicação se houver concorrência de penhoras sobre o mesmo bem, com preferência de outro credor no produto da arrematação. (REsp n. 669.406/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/10/2010, DJe de 5/11/2010)

No caso, a existência de outro credor com penhora anterior (Juarez José Lopes de Macedo) é incontroversa e foi reconhecida na sentença proferida na Ação Declaratória de Nulidade de Arrematação n. 0000753-41.2011.8.11.0049 e confirmado em segundo grau por este Tribunal, no Recurso de Apelação.

Ficou assentado naquele feito que, embora existente o direito de preferência, não haveria vício na arrematação, uma vez que ela recaiu apenas sobre 50% (cinquenta por cento) dos imóveis e a outra metade remanescente era suficiente para saldar o crédito preferencial.

Nesse contexto, embora a regra processual imponha a exigência do depósito do preço na hipótese de pluralidade de credores com penhora, as particularidades do caso justificam a dispensa dessa providência. Como ficou demonstrado e reconhecido judicialmente, o patrimônio restante, isto é, os 50% não arrematados, é suficiente para assegurar o crédito preferencial de Juarez José Lopes de Macedo, o que afasta qualquer prejuízo à ordem de preferência legal ou risco à eficácia da Execução por ele proposta.

Além disso, no que diz respeito à alegação de que o valor da arrematação teria excedido o crédito do Agravado, a tese igualmente não prospera.

O valor da arrematação foi de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), inferior ao valor do crédito exequendo, que à época da arrematação era de R$ 380.305,18 (trezentos e oitenta mil, trezentos e cinco reais e dezoito centavos).

Ademais, conforme demonstrado no cálculo atualizado da dívida elaborado pelo Contador Judicial da Execução, mesmo após a dedução do valor da arrematação, ainda subsiste crédito remanescente em favor do Agravado (Id. 105893119).

Assim, não há qualquer saldo excedente que devesse ser depositado pelo Agravado/Exequente.

Quanto ao pedido de aplicação de penalidade por ato atentatório à dignidade da justiça requerido pelo Agravado, não se sustenta, uma vez que o Agravante apenas exerceu seu direito de recorrer, sem configurar abuso ou resistência injustificada à Execução.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025